Tribunal: TJDFT
Processo: 0746730-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746730-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINALDO FERNANDES PEIXOTO, EDMAR JOSE PEIXOTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmar José Peixoto e Josinaldo Fernandes Peixoto contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0701638-28.2018.8.07.0001, movida por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., determinou a retificação do edital de ID origem 72593100, uma vez que o valor para arrematação, em eventual 2a hasta pública, encontrava-se incorreto, haja vista que o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (R$ 500.000,00 - ID 57919989), determinado pela decisão de ID origem 71032241, corresponde a R$300.000,00 e não a R$ 350.000,00. Na oportunidade, determinou a comunicação, com urgência, ao Leiloeiro Público Oficial, porquanto o referido leilão público já se encontra divulgado no sítio eletrônico www.parquedosleiloes.com.br ("https://www.parquedosleiloes.com.br/leiloes/info/760"), tendo sido reproduzido o erro material quanto ao preço em 2a hasta pública, caso esta ocorra. Nas razões recursais (ID 20818151), os agravantes sustentam, em suma, tratar-se de penhora e arrematação do imóvel localizado na Quadra 19, Lote 10, Setor Tradicional, Brazlândia-DF, argumentando que: (i) a expropriação do imóvel ocorreu a revelia dos agravantes (ausência de notificação prévia do devedor para purgação da mora) e com preço de avaliação inferior ao de venda (arrematação por preço vil); (ii) o leilão, previsto para dia 26/10/2020, causará prejuízos não mensurados para autores tendo em vista tratar-se bem destinado a moradia familiar (impenhorabilidade do bem de família); e (iii) a ocorrência de “falha na publicação do Edital, conforme erro na avaliação do bem e o segundo lance com preço errado quanto valor correspondente a 60%”, deve ser reconhecida como vício na arrematação e consequente nulidade. Tece arrazoado sobre a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, destacando o risco na demora, pois “não possuem outro bem de família para moradia habitual, e principalmente autora idosa esta com sua saúde abalada psicologicamente por este fato de sua casa ser leiloada”. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o leilão judicial. No mérito, pretende o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja reconhecida a nulidade da penhora do imóvel em comento e atos dela decorrentes, notadamente o leilão judicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça postulada no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Prefacialmente, pretendem os agravantes a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O § 7o do art. 99 do CPC dispõe que, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. Na hipótese, vislumbra-se a existência de elementos probatórios que indicam a necessidade de deferimento do apontado benefício aos agravantes. Depreende-se dos autos que os agravantes figuram como executados no processo de origem em razão de inadimplemento de cédula de crédito rural hipotecária, emitida em 17/06/2014, com vencimento para 15/01/2021, no valor de R$210.133,03, na qual ofereceram seu único imóvel rural em garantia. A execução está fundada em alegado vencimento extraordinário da dívida, em 16/01/2017, pelo não pagamento das parcelas acordadas, resultando no valor exequendo de R$154.083,81. Nos respectivos embargos à execução (processo n. 0707594-71.2018.8.07.0018), foi deferida a gratuidade de justiça aos embargantes, ora agravantes. Tal situação revela a insuficiência de recursos para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, o que viabiliza tecnicamente a gratuidade de justiça. Defiro a justiça gratuita nestes autos. Contudo, o presente recurso não merece ser conhecido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese, o agravo de instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto todas as questões em discussão restaram acobertadas pela preclusão. Frise-se que o agravo de instrumento n. 0713280-64.2019.8.07.0000, no qual se discutiu a alegada impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia foi julgado por esta Segunda Turma Cível, a qual negou provimento ao mencionado recurso, conforme ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO COMO GARANTIA REAL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte. A decisão agravada, embora sucinta, restou adequadamente fundamentada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. O imóvel livremente oferecido em garantia real do contrato (cédula rural hipotecária) não goza da proteção legal de impenhorabilidade, mesmo utilizado para moradia própria e de sua família, nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90. 3. Na execução de cédula de crédito rural hipotecária, a penhora que deve recair, em primeiro lugar, sobre o imóvel dado em garantia hipotecária, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1206272, 07132806420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo a parte agravante, em momento anterior, já se insurgido contra a decisão do juízo a quo que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel dado em garantia na cédula de crédito, resta manifesta a impossibilidade de nova discussão sobre o tema. Ademais, quanto às questões relativas à publicação do edital do leilão judicial propriamente dito e ao valor de avaliação, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento n. 0739557-83.2020.8.07.0000. Consoante dispõe o artigo 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Na verdade, a pretensão da parte agravante é de que a matéria seja reapreciada, como se fosse possível a interposição sucessiva de vários recursos em face de uma mesma questão. Registre-se, por pertinente, que constou da r. decisão agravada que houve apenas correção de erro material quanto ao valor que constava do edital, ato que não implica redução do valor de avaliação, tampouco nulidade. Ademais, o leilão ainda não ocorreu, de modo que a insurgência contra eventual arrematação (possibilidade ou não de arrematação por preço vil) também não pode ser conhecida. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.